Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição de ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS, por intermédio do advogado Dr. FERNANDO BARBOSA DE SOUZA, OAB/DF 15.979 (ID 37545059), em que requer que os “seus haveres” sejam depositados em sua conta funcional, porque ausente qualquer contrato de prestação de serviços acostados aos autos. Intimado o Exequente (SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL) para se manifestar, conforme determinação de ID 38278116, este postulou (ID 38406422) o indeferimento do pleito, sob os seguintes argumentos: a) que o requerente assumiu obrigação contratual com o Sindicato em 2019, consoante contrato que juntou (ID 38406422); b) que o exequente dos presentes autos é a entidade sindical; e c) que, por isso, é incabível a representação dos substituídos por novos patronos, porquanto aqueles não são parte no processo. Requereu o regular prosseguimento do feito, com o cumprimento da determinação de ID 37068275 e a concessão do prazo de 10 (dez) dias para o fim de adequar as contas já homologadas à Portaria GPR 7/2019 deste TJDFT, de modo a viabilizar a expedição dos requisitórios por parte da Secretaria. 2. Cuida-se também de petição do Sindicato (ID 38649220) em que requer: a) a expedição de ofícios requisitórios e, posteriormente, b) a remessa dos autos à contadoria para retificação da conta da credora Ruth Maria de Oliveira Pantoja quanto aos honorários contratuais. Na oportunidade, juntou as planilhas de ID 38649217, ID 38649218 e ID 38649219. 3. Cuida-se, por fim, de nova petição apresentada pelo Sindicato (ID 38755875), na qual requereu o desentranhamento da petição anterior, de ID 38649220, e esclareceu que as planilhas de ID 38649217, ID 38649218 e ID 38649219, anteriormente juntadas por ocasião da petição anterior, se referem às contas homologadas e adequadas à Portaria GPR 7/2019 deste Tribunal, que tem por fim viabilizar a expedição dos requisitórios de pagamento (conforme havia requerido na resposta de ID 38278116), razão pela qual pleiteou a imediata remessa dos autos ao cartório para atendimento do despacho de ID 37068275. Petição de ID 37545059 (ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS) O Sindicato é a parte legítima que atuar no presente feito em nome próprio, como substituto processual dos beneficiários, consoante já rebatido nos autos por este Conselho Especial (ID 34184220), inclusive no Acórdão de no 991216 (ID 12562753). Acerca do tema, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os sindicatos agem em juízo na qualidade de substitutos processuais, tendo ampla legitimidade ativa para agir tanto nos feitos cognitivos, quanto nas liquidações, como, ainda, nas execuções. 4. Integrante de uma categoria, beneficiada por ação proposta por sindicato tem legitimidade para, em nome próprio, requerer a execução. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1188102/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 17/06/2010). (Grifos nossos). Assim, em que pese o beneficiado por ação de conhecimento manejada por Sindicato tenha legitimidade para requerer, em nome próprio, a execução, deverá fazer isto em outros autos. O presente processo executório, entretanto, é exercido pelo próprio Sindicato, que atua em seu nome para defender direitos de terceiros que, segundo mencionado pelo SINDMÉDICOS/DF, na petição de ID 31465168, p. 1, trata-se de 2.028 (dois mil e vinte e oito) médicos substituídos. Ora, se todos estes médicos resolvessem constituir advogados para atuarem no presente feito executório, e isto fosse permitido, estaríamos diante de um grande tumulto processual, de modo que inviabilizaria a satisfação dos créditos pertinentes. Também não procederia eventual pedido de intimação de advogados diversos dos patronos do Sindicato, porquanto aqueles não possuem legitimidade de parte, não atuaram no processo e não representam o substituto processual. Assim, eventual pleito nos autos em benefício dos substituídos ou juntada de documentos pertinentes deverão ser realizadas por intermédio do Sindicato. Petições de ID 38278116, ID 38649220 e ID 38755875 (SINDIMÉDICOS) O Sindicato requereu (ID 38278116), em um primeiro momento, a concessão do prazo de 10 (dez) dias para o fim de adequar as contas já homologadas à Portaria GPR 7/2019 deste TJDFT, de modo a viabilizar a expedição dos requisitórios por parte da Secretaria, em cumprimento à determinação de ID 37068275. Porém, antes de decidida a questão, o Sindicato juntou as planilhas de ID 38649217, ID 38649218 e ID 38649219, e esclareceu na petição de ID 38755875 que estas se referem ao resultado do objeto requerido anteriormente. Com efeito, nada a prover em relação ao pleito de concessão de prazo, haja vista que já atendida a finalidade pretendida. No mais, embora requerido na última petição (ID 38755875), a petição de ID 38649220 não deve ser desentranhada dos autos, porque (embora não guarde relação com o presente momento processual e tenha sido juntada de forma equivocada nos autos), foi ela quem acostou as planilhas de ID 38649217, ID 38649218 e ID 38649219, que a parte pretende sejam mantidas nos autos. As planilhas não podem constar dos autos sem a respectiva petição que as apresentou. 4. DIANTE DO EXPOSTO: 4.1. Indefiro o pedido de ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS. 4.2. Julgo prejudicado o pedido de ID 38406422 do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. 4.3. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto às planilhas de ID 38649217, ID 38649218 e ID 38649219, que se referem, em tese, às contas homologadas e adequadas à Portaria GPR 7/2019 deste Tribunal, e tem por fim viabilizar a expedição dos requisitórios de pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator